Tribunal: TCU
Processo: 022.006/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por empresa por força da Lei 8.685/1993  Lei do Audiovisual e deliberação da Agência Nacional de Cinema.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Cavídeo Produções Comércio e Locação de Filmes Ltda. por força da Lei 8.685/1993 - Lei do Audiovisual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.